Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700682-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARIA ANTUNES BARRENSE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA ANTUNES BARRENSE e SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERÇA DE ALMEIDA contra ato coator atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que determinou a adjudicação e imissão na posse, em favor de terceiro, sobre imóvel de família por elas ocupado em terras da União. Alegam as impetrantes serem, respectivamente, cônjuge e filha de RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA, o qual figura como executado no cumprimento de sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília. Aduzem que, na demanda executiva em questão, a autoridade coatora proferiu decisão fracionando arbitrariamente o imóvel residencial das impetrantes em lotes e determinando a adjudicação e imissão de posse em favor da associação que figura como exequente naquele feito. Afirmam que opuseram os embargos de terceiro no 0734861-35.2019.8.07.0001 e os embargos à execução no 0735107-31.2019.8.07.0001, os quais tiveram suas petições iniciais indeferidas, encontrando-se, atualmente, em fase de apelação. Defendem a admissibilidade da oposição de embargos de terceiro por cônjuge e filho do executado para a defesa do bem destinado à residência familiar, em observância ao direito à moradia e à função social da propriedade. Sustentam ser cabível a impetração do presente mandado de segurança, em vista da decisão ilegal e inconstitucional da autoridade coatora, que fracionou o imóvel e determinou sua adjudicação e imissão de posse em favor de terceiro, a despeito de se tratar de bem de família situado em terras da União, ou seja, gleba rural impenhorável e inalienável. Asseveram que a interposição de recursos, como o agravo de instrumento, mostra-se medida que dificilmente surtirá algum efeito, em vista da grande quantidade de demandas que abarrotam o Poder Judiciário. Acrescentam que o STF tem admitido a impetração de mandado de segurança no caso de decisão judicial de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder. Tecem considerações sobre os pressupostos autorizadores do deferimento da liminar, residindo o periculum in mora no fato de o mandado de imissão de posse e a carta de adjudicação já terem sido expedidos. Requerem a concessão de liminar inaudita altera pars, determinando o “livramento de medida de constrição judicial/adjudicação/imissão na posse do bem de família das impetrantes (ID 13661995 – p. 12). No mérito, requerem a concessão da segurança, para anular a decisão prolatada nos autos no 0046508-93.2004.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, em que se determinou a adjudicação e a imissão de posse no bem de família ocupado pelas impetrantes. Brevemente relatado, passo a decidir. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Primeiramente, a irresignação das impetrantes diz respeito ao mérito de decisões proferidas no cumprimento de sentença no 0046508-93.2004.8.07.0001, do qual não são partes. No mencionado processo, o Magistrado, no exercício pleno da atividade jurisdicional, determinou a lavratura de carta de adjudicação dos direitos imobiliários que haviam sido penhorados, após regular opção do credor pela adjudicação, com a consequente expedição do mandado de imissão de posse. Nesse particular, examinando as cópias anexadas à inicial, constata-se que as matérias ora suscitadas pelas impetrantes já foram decididas definitivamente em diversos recursos interpostos pelo executado RAMIRO LATERÇA DE ALMEIDA. Ainda que se cogitasse de figurarem as impetrantes como terceiros prejudicados, examinando as razões do presente mandamus, observa-se que elas próprias reconhecem a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra as decisões proferidas pela autoridade apontada como coatura, mas aduzem que tal recurso demoraria para ser examinado em face do abarrotamento do Poder Judiciário, o que, a toda evidência, não se afigura justificativa plausível para olvidar o meio legalmente previsto, sobretudo quando se constata que a lei processual civil estabelece a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela na via recursal nominada. Nesse sentido, resta inobservado o requisito previsto no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009, sendo inadmissível a impetração do mandado de segurança: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Os precedentes a seguir transcritos corroboram esse entendimento: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, ressalte-se que as mesmas matérias de fundo aduzidas no presente mandado de segurança já estão sendo discutidas em embargos de terceiro (autos no 0734861-35.2019.8.07.0001), opostos por ambas as impetrantes, e em embargos à execução (autos no 0735107-31.2019.8.07.0001), opostos somente pela impetrante SAMANTA. Atualmente, os dois mencionados embargos encontram-se em fase de apelação, corroborando a previsão de meios judiciais adequados para exame das questões aventadas. Por fim, ainda que as impetrantes aleguem ser admissível a impetração de mandado de segurança no caso de decisão judicial de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, não lograram apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. Ao revés, deixam entrever, nas razões expendidas, sua irresignação quanto às medidas satisfativas determinadas pelo Magistrado, repisando matérias amplamente discutidas em outras vias recursais, o que não pode ser reexaminado por mandado de segurança, como se se tratasse de um recurso de ampla cognição. Assim, também olvidam o requisito previsto no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei). Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora